Tribunal: STF
Processo: ARE 1494123
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 308, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE ÁREA OCUPADA POR FAMÍLIAS INDÍGENAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNAI. 



    A FUNAI tem legitimidade para integrar o polo passivo da ação que discute posse sobre área ocupada por famílias indígenas, conforme o artigo 35 da Lei n. 6.001/1973 e artigo 1º, parágrafo único, da Lei n. 5.371/1967.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 319), foram parcialmente providos nos termos da seguinte ementa (Doc. 351, fl. 1):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 CPC/2015. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE ÁREA OCUPADA POR FAMÍLIAS INDÍGENAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNAI. APELAÇÃO NÃO JULGADA. OMISSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNAI. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO. 



    1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração em face de qualquer decisão e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Afora essas hipóteses taxativas, admite-se a interposição dos aclaratórios contra a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos, em incidentes de assunção de competência, ou, ainda, em qualquer das hipóteses descritas no art. 489, § 1º. 



    2. A FUNAI tem legitimidade para integrar o polo passivo da ação que discute posse sobre área ocupada por famílias indígenas, conforme o artigo 35 da Lei n. 6.001/1973 e artigo 1º, parágrafo único, da Lei n. 5.371/1967. 



    3. Verificado que a apelação dos líderes indígenas não foi julgada, deve ser sanada a omissão, com julgamento de improcedência do apelo, atribuindo-se efeitos infringentes ao julgado neste aspecto. 



    4. Supridas as omissões dos embargos de declaração da FUNAI em relação às alegações de necessidade de suspensão do feito. 



    5. Os embargos de declaração não se prestam para estabelecer nova apreciação do caso, de modo a modificar a compreensão sobre o julgamento ou alterar as suas conclusões, o que deverá ser pleiteado pela via recursal própria.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 369), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) alega, preliminarmente, violação ao art. 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas (Doc. 369, fl. 7), bem como a necessidade de suspensão do processo em atenção às decisões do STF, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 1.017.365, Tema 1031 e da ADPF 828.



    Aponta, por outro lado, violação aos arts. 231 e 232 da CF/1988, sustentando a ilegitimidade da FUNAI para figurar no polo passivo da demanda tendo em vista que “o v. acórdão embargado impôs obrigação à recorrente para adoção de medidas necessárias para a retirada de indígenas de área urbana de titularidade do município de Londrina/PR, em verdadeiro exercício de poder de polícia, em favor da garantia de direito de posse e propriedade da parte autora, sem rechaçar, expressamente, a impugnação recursal”. No ponto, aduz que a FUNAI “não pode (…) ser compelida a exercer atribuições que são típicas das forças de segurança estatais e sem qualquer respaldo em suas atribuições institucionais” (Doc. 369, fl. 11).



    Afirma que nos termos do art. 232 da CF/1988 “os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses” e que “no caso concreto, os indígenas que compõem o polo passivo constituíram defensores e apresentaram defesa e, posteriormente, recurso de apelação, o qual deixou de ser analisado pelo órgão colegiado do TRF4” (Doc. 369, fl. 12).



    Observa que “A FUNAI não tem ingerência sobre as atitudes dos indígenas, que, como quaisquer cidadãos, possuem autodeterminação e livre arbítrio, sendo despidas de fundamento jurídico as decisões judiciais que impõe ao ente federal a responsabilidade objetiva pelos atos ilícitos praticados por aqueles” (Doc. 369, fl. 16), assim “não se pode considerar a FUNAI como ente responsável pela tutela dos indígenas e, muito menos, que seus agentes sejam responsabilizados por um eventual descumprimento, pelos indígenas, de decisão judicial” (Doc. 369, fl. 19).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do Recurso extraordinário para (Doc. 369, fl. 20): “a) anular o Acórdão recorrido, restituindo os autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para novo julgamento, mediante a expressa apreciação da argumentação apresentada pela autarquia federal nos Embargos de Declaração interpostos; ou, b) se superada a prefacial, anular o v. Acórdão e suspender o processo (Tema STF 1031 e ADPF 828); c) por fim, reformar, para reconhecer a ilegitimidade passiva da FUNAI e sejam afastadas as obrigações direcionadas a Autarquia pela sentença confirmada pelo Acórdão Regional, nos termos da fundamentação.”



    O Juízo de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 1031 da Repercussão Geral, tendo em vista tratar-se de matéria distinta; e, no mais, inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) trata-se de matéria de índole infraconstitucional; e (b) incide o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 394).



    No Agravo (Doc. 410), a parte recorrente sustentou a incidência do Tema 1031 da Repercussão Geral, a existência de ofensa direta à Constituição Federal, bem como a não incidência da Súmula 279/STF.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 369, fls. 2-3):



    “Dispõe o artigo 102, parágrafo 3º, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n.º 45/2004, que “no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 



    Em atenção ao referido preceito constitucional, estabelece o artigo 1.035 do Código de Processo Civil que: 



    […]



    De acordo com os citados dispositivos, constitui requisito ao recebimento do Recurso Extraordinário a demonstração, por meio de preliminar, da existência de questão relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, restando esta caracterizada sempre que a insurgência impugnar decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal; ou, tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nos termos do artigo 97 da Carta Magna. 



    No caso sob exame, a repercussão geral da questão calca-se no fato de o presente recurso estar fundado na inobservância de preceitos constitucionais relativos aos povos indígenas, uma vez que o Acórdão recorrido desconsiderou as modificações constitucionais que a CF/88 introduziu no regime tutelar do Estatuto do Índio. 



    Portanto, resta evidenciado o caráter transcendente da relevância do feito, uma vez que esta supera os interesses individuais dos litigantes, constituindo questão social e jurídica cuja guarda é cara à comunhão nacional, ou seja, configurando hipótese de efetivo interesse público, materializado na necessidade da tutela e do cumprimento do texto constitucional e, principalmente, de suas cláusulas garantidoras e fundamentais ao Estado Democrático de Direito. 



    Portanto, patente se faz a repercussão geral na hipótese sob exame, merecendo conhecimento o presente recurso extremo.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, com base na análise e interpretação da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 6.001/1973 e Lei 5.371/1967), reconheceu que a recorrente é parte legítima para integrar o polo passivo de ação de reintegração de posse. 



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar o contexto normativo infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as ofensas indicadas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A controvérsia relativa à legitimidade passiva ad causam, no caso concreto, situa-se no âmbito da legislação processual ordinária. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 576.694-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 22/8/2014)



    Por fim, o Plenário do STF no julgamento do RE 1.017.365-RG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 1031 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “os povos indígenas possuem capacidade civil e postulatória, sendo partes legítimas nos processos em que discutidos seus interesses, sem prejuízo, nos termos da lei, da legitimidade concorrente da FUNAI e da intervenção do Ministério Público como fiscal da lei”.



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o referido entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente